Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-85.2018.8.11.0012
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000346-85.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDEIR AFONSO DA COSTA - CPF: 271.360.511-34 (APELANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), DAVID JOAQUIM ALVES - CPF: 770.753.071-34 (APELADO), SEBASTIÃO DOMINGOS DA COSTA (ASSISTENTE), ANA RODRIGUES BATISTA (ASSISTENTE), RUBIS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 850.929.751-72 (ASSISTENTE), ANTONIO PAPA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

Se a parte autora comprova o exercício da posse anterior por meio documental e testemunhal, o esbulho praticado pelo réu e a data da ocorrência registrada junto à autoridade policial, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação e reintegrou a parte esbulhada na posse do imóvel dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por VALDEIR AFONSO DA COSTA visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1000346-85.2018.8.11.0012, movida por DAVID JOAQUIM ALVES, julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar o autor na posse do imóvel esbulhado e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente alega a ausência de elementos necessários à reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, especialmente no tocante à prova da posse anterior exercida pelo apelado. No mais, funda sua pretensão no direito de autotutela e na existência de má fé da parte demandante.

Por fim, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 251416856, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557 do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, cai por terra toda a argumentação da apelante referente a inexistência de posse pretérita apta a fundamentar a ação de reintegração.

Como dito, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, como bem esclarecido na sentença, a posse da parte autora restou devidamente comprovada por meio do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano”, firmado na data de 28/08/2017, com o terceiro Antonio Papa da Silva (id. 14245754).

Sob qualquer ângulo que se analise a distribuição do ônus da prova, no presente caso, à parte ré incumbiria a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Nenhuma outra prova sobreveio a comprovar a regularidade da posse confessada pelo réu, o que, somado a tudo que restou demonstrado nos autos, aliado ao teor do Boletim de Ocorrência (Id. 14245508 - autos de origem) e depoimentos comprovando que o réu foi até o imóvel e quebrou o cadeado que estava no portão, indicam a ocorrência de esbulho.

Some-se ainda que as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, foram uníssonas e harmônicas no sentido de comprovar as alegações dos autos, senão vejamos os trechos colacionados na sentença:

“A testemunha Sebastião esclareceu que o lote objeto da ação pertencia a Valdeir, havendo Antônio Papa construído a edificação que hoje lá se encontra, vendendo-a ao autor. Descreveu que o requerido sempre morou em lote vizinho ao local dos fatos, tendo acompanhado a construção e venda do imóvel por Antônio Papa ao autor. Informou haver o autor plantado mandioca na área, a qual madurou nesse ano, tendo visto a cultura “devorada”. Esclareceu haver o autor apontado o requerido como o responsável pela destruição da plantação. Narrou ter o requerido alugado o imóvel para terceira pessoa após havê-lo retomado.

A testemunha Benedita prestou esclarecimentos em igual sentido, narrando haver o autor adquirido, em 2017, o imóvel objeto da lide com o propósito de alugá-lo. Informou ter o autor plantado mandioca na área. Declarou haver o requerido invadido posteriormente a área, não sabendo detalhar tal questão”
(Id. 251416850, págs. 07 e 08).

Por sua vez, o esbulho e a sua data exata estão devidamente comprovados nos autos, face à existência do boletim de ocorrência, termos de declarações prestadas em sede policial e depoimentos em juízo.

Não há dúvidas, portanto, de que houve a perda da posse exercida pelo demandante e, portanto, antes de um ano e um dia da propositura da presente ação, nos termos impostos pelo artigo 558 do CPC.

Por conseguinte, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas às provas dos autos.

Assim, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores, tampouco da falta de comprovação dos fatos constitutivos da autora.

Em conclusão, ainda que tal conclusão contrarie às alegações do recurso, vez que não obtive êxito em desconstituir as assertivas da inicial, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação e reintegrou a parte esbulhada na posse do imóvel dos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025